Tribunal: TJDFT
Processo: 0722177-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722177-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: STEFESON ANTUNES SOUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. Na origem, o juízo deferiu parcialmente a liminar pleiteada para determinar a apreensão do bem, mas condicionou a remoção do veículo e a baixa da restrição RENAJUD à citação do devedor e à fluência do prazo para purga da mora, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Inconformada, a parte agravante insurge-se contra a referida decisão, sustentando que o art. 3o, § 1o, do DL 911/69 lhe confere, após o cumprimento da liminar, o direito de consolidar a propriedade do bem e dele dispor livremente, o que incluiria a retirada da comarca e a baixa do gravame. Alega, ainda, que a manutenção da restrição RENAJUD e a vedação de remoção antes da citação acarretariam prejuízos financeiros e risco ao resultado útil do processo. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para que lhe seja autorizado exercer plenamente os direitos de propriedade sobre o bem apreendido, independentemente da citação da parte devedora. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é admissível a concessão de tutela provisória de urgência em sede de agravo de instrumento, desde que presentes, de forma concomitante, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do mesmo diploma legal. No caso concreto, vislumbro estarem presentes tais requisitos. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, cumprida a liminar de busca e apreensão com a efetiva apreensão do bem, inicia-se o prazo de cinco dias para purga da mora e, esgotado esse prazo sem o pagamento, consolida-se, de pleno direito, a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69. Tal consolidação independe de pronunciamento judicial complementar com a citação prévia do devedor. O entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 722 (REsp 1.418.593/MS) reafirma que é dever do devedor, após a apreensão, adimplir integralmente a dívida no prazo legal, sob pena de consolidação da propriedade do bem. A citação é relevante para fins de defesa e continuidade processual, mas não é pressuposto para a eficácia da consolidação dominial. Com relação à restrição RENAJUD, dispõe o art. 3o, § 9o, do DL 911/69, que sua finalidade é assegurar a efetividade da apreensão e não se sustenta após a consolidação da posse e propriedade pelo credor. Manter tal restrição após a apreensão e o escoamento do prazo de cinco dias, sem pagamento, viola o direito de disposição do bem pelo credor fiduciário, em prejuízo à sua função econômica e à efetividade do processo. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “4. Consoante súmula 29 deste TJDFT, “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário." Portanto, a baixa da restrição do veículo, via sistema RENAJUD, tão-somente após a citação do agravado não encontra guarida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896898, 0718455-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.)” De mais a mais, o perigo de dano está caracterizado nas despesas ordinárias e extraordinárias suportadas pela agravante com guarda, transporte e depreciação do veículo, especialmente se obstada sua venda, cessão ou realocação. A indevida restrição ao exercício dos atributos da propriedade fiduciária compromete o resultado útil da ação e onera desproporcionalmente o credor, sem respaldo legal. Ao contrário do que entendeu o juízo de origem, a consolidação da posse plena e da propriedade do bem ocorre automaticamente após cinco dias da apreensão, independentemente da citação, devendo, portanto, ser autorizada a remoção do bem e a retirada da restrição RENAJUD após esse prazo, se não houver purgação da mora. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência recursal para autorizar a retirada da restrição RENAJUD do veículo apreendido, bem como permitir sua remoção, desde que escoado o prazo de cinco dias da apreensão sem o pagamento integral da dívida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador